Tribunal: STF
Processo: Inq 4436
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. A Procuradoria-Geral da República, por conduto da Subprocuradora-Geral Lindôra Maria Araújo, ofereceu denúncia em face de Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo, Alexandre Accioly Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht e Ênio Augusto Pereira Silva, na qual descreve condutas enquadradas, em tese, nos tipos penais de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de capitais, previstos no art. 317, c/c art. 29 e art. 327, §2°, todos do Código Penal; art. 333 do Código Penal; e art. 1º da Lei n. 9.613/98, nesta ordem (fls. 1.576-1.625).
    Em manifestação separada (fls. 1.626-1.628), posicionou-se o Ministério Público Federal pela presença de circunstâncias excepcionais a justificar a permanência de codenunciados sem prerrogativa de foro por função no âmbito desta jurisdição especial, pois suas condutas estariam diretamente interligadas às ações criminosas da autoridade submetida à competência restrita Corte Suprema.
    Pontuou, ainda, que a ausência de outros partícipes no polo passivo da incoativa não se traduz em arquivamento implícito ou indireto. E com relação a Henrique Valladares e a Ricardo Campolina, declarou que, embora as investigações apontem o envolvimento desses sujeitos nos ilícitos, não foram denunciados por motivo de falecimento, “conforme pesquisas e informações dos autos”. (fl. 1.628). 
    Opinou a autoridade ministerial, ainda, que as contribuições à apuração trazidas pelo ora acusado Ênio Augusto Pereira Silva, a tempo e modo, justificam a redução de sua pena em até 2/3, pois, com esse auxílio, teria sido possível identificar e definir a participação do codenunciado Dimas Fabiano Toledo “nas condutas criminosas objeto da denúncia, tendo revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas na operacionalização dos pagamentos aos seus destinatários, bem como reforçou a existência de pagamentos ao codinome MINEIRINHO” (fl. 1.628). 
    Notificados os denunciados, peticionou Marcelo Bahia Odebrecht para relatar que pactuou, em seu acordo de colaboração, o limite máximo da pena em 30 (trinta) anos, findo o qual competiria ao Órgão Ministerial propor a suspensão de ações penais em desfavor do COLABORADOR bem como, na forma do art. 40, § 3°, da Lei nº. 12.850/13, dos respectivos prazos prescricionais pelo lapso temporal de 10 (dez) anos. Demonstra que esse limite máximo já foi alcançado, de modo que o MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR já proferiu decisão determinando a suspensão de processos criminais, assim como o respectivo Tribunal Regional Federal.
    Com vista, posicionou-se a PGR de modo favorável “ao pedido formulado na petição de fls. 1.781/1.782, para que seja suspensa a presente ação penal e respectivo prazo prescricional com relação a Marcelo Bahia Odebrecht, nos termos da Cláusula 53 do acordo de colaboração premiada celebrado entre o réu e esta Procuradoria-Geral da República, homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 28 de janeiro de 2017” (fl. 1.840).
    Entrementes, foi restituída a carta de ordem pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro, contendo certidão negativa da notificação relacionada ao acusado Dimas Fabiano Toledo (fl. 1.831).
    Ainda nesse ínterim, o acusado Alexandre Accioly Rocha interpôs agravo regimental no qual sustenta que o posicionamento fixado nesta Corte Suprema sobre a ordem dos memoriais escritos, por ocasião do julgamento do HC 157.627/PR, aplicar-se-ia ao coimputado Ênio Augusto Pereira Filho à medida que sua posição de cooperante foi expressamente reconhecida pelo Ministério Público Federal.
    Brevemente relatado, decido. 
    2.  Preambularmente, analiso o tema concernente à suspensão dos atos processuais e da prescrição relativamente ao Colaborador Marcelo Bahia Odebrecht, com supedâneo na Cláusula 5ª e parágrafo único do acordo celebrado com o Ministério Público Federal.
    Segundo se estipulou, “Atingido ou superado a pena de 30 (trinta) anos, o MPF proporá a suspensão de ações penais em desfavor do COLABORADOR, bem como, na forma do art. 4°, § 3°, da Lei n°. 12.850/13, a suspensão dos respectivos prazos prescricionais pelo lapso temporal de 10 (dez) anos” e, uma vez transcorrido o intervalo suspensivo, “sem a prática de fato imputável ao COLABORADOR que justifique a rescisão deste acordo, voltarão a fluir os prazos prescricionais de todos os procedimentos suspensos até a extinção da punibilidade”. 
    Por conseguinte, assiste razão à Procuradoria-Geral da República quando se manifesta pelo acolhimento da pretensão defensiva, a fim de suspender os atos procedimentais e o respectivo prazo prescricional em relação ao Colaborador, pelo interregno de 10 (dez) anos, porque, “de fato, o denunciado sofreu condenações - acobertadas pela coisa julgada - cujas penas, somadas, alcançaram o patamar de 30 anos”. 
    Aliás, merece ser destacado que o pedido em análise visa a conferir eficácia às regras de cumprimento das cláusulas avençadas neste acordo, sendo igualmente certo que a e. Ministra Cármen Lúcia, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, chancelou a voluntariedade, a legalidade e a regularidade sem glosar esse específico prêmio negociado.
    Calha destacar, ainda, o entendimento sedimentado em composição plenária desta Corte, segundo o qual a obtenção das benesses clausuladas consubstancia-se “direito subjetivo do colaborador premiado, desde que as declarações prestadas sejam efetivas e delas advenham resultados consistentes, os quais devem ser reconhecidos pelo juízo sentenciante”, eis que os “princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de assumir o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador”(HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Supremo Tribunal Federal, Plenário, DJE de 3.2.2016).
    Com essas balizas, a referenciada pretensão deve ser acolhida, em especial quando se adverte que “a presente ação penal deve ser suspensa em relação ao Colaborador da Justiça, antes mesmo da apresentação de eventual apresentação de defesa, conforme previsto no Acordo de Colaboração Premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República e homologado por esse Eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 1.778). 
    De outra parte, impende oportunizar vista à Procuradoria-Geral da República para contraminuta ao Agravo Regimental interposto pelo denunciado Alexandre Accioly Rocha. 
    3. À luz do exposto, defiro o que postulam o denunciado Marcelo Bahia Odebrecht e a Procuradoria-Geral da República, para determinar a suspensão dos atos processuais e do prazo prescricional relativos ao Colaborador da Justiça, pelo período de 10 (dez) anos, fazendo-o com apoio na Cláusula 5ª e parágrafo único do acordo de colaboração premiada homologado pelo Poder Judiciário.
    Intime-se o Ministério Público Federal para oferecer contrarrazões ao agravo regimental interposto pelo acusado Alexandre Accioly Rocha., no prazo de lei.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente